Tribunal: TJSP
Processo: 1000524-79.2022.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDOS DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Prova pericial grafotécnica realizada a afastar ser do punho do autor a assinatura constante no contrato de empréstimo consignado.
Inexistência de manifestação da vontade de contratar. Restituição às partes ao

Ementa:

APELAÇÃO. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDOS DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Prova pericial grafotécnica realizada a afastar ser do punho do autor a assinatura constante no contrato de empréstimo consignado.
Inexistência de manifestação da vontade de contratar. Restituição às partes ao "status quo ante".
Realizado depósito pelo réu referente ao contrato em conta corrente do autor, importe a ser compensado com os valores descontados a serem devolvidos pelo réu.
Dobra indevida. Engano do réu justificável e não houve ofensa à boa-fé objetiva. Hipótese de devolução simples.
Dano moral não configurado. Descontos de pequena monta, perdurando por longo prazo, não implicando na subsistência do autor. Fato a não ultrapassar o mero dissabor, não indenizável. Afastamento da condenação do réu.
Juros moratórios incidentes a contar do evento danoso, tratando-se de culpa extracontratual, incidência da súmula no 54 do c. Superior Tribunal de Justiça. Juros de 1% ao mês a partir do primeiro desconto indevido.
Sentença de parcial procedência dos pedidos.
Recursos do réu e do autor providos em parte, com alteração da sucumbência, observando-se ser o autor beneficiário da justiça gratuita.